Tribunal: TJDFT
Processo: 0739546-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AVIAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO. FORMULAÇÃO. DECISÃO. APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO DO JUIZO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. À parte, na condição de protagonista da relação processual, assiste o direito de ter todas as pretensões que formula apreciadas pelo Juízo perante o qual tramita o processo, que, no exercício do ofício jurisdicional, deve apreciá-las ou rejeitá-las, consoante sua conformação ou não com o legalmente regulado, não podendo se eximir de apreciá-las ou tangenciá-las, sob pena de ofensa ao devido processo legal por encerrar a omissão negação da prestação jurisdicional e do próprio desiderato etiológico do processo.
2. A decisão que, a despeito de apreciar – e acolher em parte –, pretensões deduzidas no bojo de objeção de pré-executividade, abstém-se de resolver a pretensão de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulada pelo excipiente, incorre em omissão quanto à apreciação do pedido formulado, impossibilitando, inclusive, o órgão recursal de apreciar a arguição formulada originalmente ante o fato de que refoge da sua competência elucidar matéria ainda não solvida em sede originária na moldura do duplo grau de jurisdição.
3. Omitindo-se quanto à apreciação do pedido de gratuidade de justiça deduzido pelo executado que opusera objeção de pré-executividade, formulando, naquele incidente, pleito de concessão da benesse, o decidido transmuda-se em negativa da prestação jurisdicional ao deixar pendente de equacionamento o suscitado, impossibilitando sua perseguição em sede recursal, devendo, então, ser desconstituído de forma a ser apreciado, objetivamente, o pedido incidentalmente formulado no curso da execução de título extrajudicial, como forma de realização do devido.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.